Tribunal: TJDFT
Processo: 0007237-15.2011.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007237-15.2011.8.07.0007 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE JÚLIO DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Suspende-se a execução por um (1) ano quando o devedor não possuir bens penhoráveis. A prescrição não será contada durante esse período. Os autos serão arquivados após esse prazo e a prescrição retorna a contagem. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação conforme o entendimento da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 3. A decisão que pronuncia a prescrição intercorrente deve observar o período de suspensão processual. A ausência de indicação efetiva de bens para garantia do crédito durante o período de suspensão e arquivamento do processo caracteriza a inércia do exequente. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 921, inciso III, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da prescrição intercorrente, ao argumento de que não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios, tendo, inclusive, feito vários pedidos de penhora, devidamente fundamentados. Enfatiza a ausência de inércia por sua parte, bem como inexistência de paralização do processo por prazo superior ao prescricional do título (5 anos). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/PR, do TJ/SP e do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 921, inciso III, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A apelante não demonstrou fatos impeditivos à fluência do prazo prescricional. Destaco que o fato de a apelante ter requerido novas diligências para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional. O requerimento de diligências já efetuadas sem resultado satisfatório, sem demonstração da modificação da situação econômica do apelado ou sem apresentação de fato novo relevante não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente [...] Não houve a indicação efetiva de bens para garantia do crédito durante o período de suspensão processual e arquivamento do feito, o que caracteriza a inércia da apelante. A sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com suporte no art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil está correta” (ID. 57456912). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016